Tribunal: STF
Processo: RHC 268621
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Multirreincidência. 04 condenações definitivas. Reprovabilidade da conduta. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Flagrante ilegalidade aferível de plano. Provimento parcial do recurso.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Salete Guandalim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.036.471/SC (evento 62).

A Recorrente foi condenada à pena de 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 5). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que a reincidência não obsta o reconhecimento da insignificância. Alega a desproporcionalidade da medida, porquanto “o valor da res representa cerca de 15% (aproximadamente) do salário mínimo, ou seja, apenas 5% acima do limite geralmente adotado pela jurisprudência. Assevera que as circunstâncias peculiares do caso concreto - ínfimo valor da res furtiva (R$192,17), corriqueira subtração frustrada de bens de um supermercado, ausência de prejuízo material (produtos restituídos à vítima) -, recomendam a incidência do princípio da bagatela. Aponta que a imposição do regime fechado configura resposta penal mais gravosa. Requer a absolvição da recorrente e, sucessivamente, a fixação do regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (evento 71).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 95). 

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 61):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA BAGATELA OU ALTERNATIVAMENTE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA QUANDO AUSENTES NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR ENTENDIMENTO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Na espécie, a ré foi condenada por haver subtraído de estabelecimento comercial diversos bens, de valor total superior ao parâmetro estabelecido de 10% do salário-mínimo vigente à época do fato, que ocorreu em 7/6/2022 e a acusada dispunha de anotações pretéritas por condutas análogas à ora em apreço (furto simples). Todavia, as penas foram extintas nos anos de 2012 e 2015, mas a ré é multirreincidente.
2. Esta Corte Superior entende que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável, pois o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, uma vez que tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. 
3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 
4. Não há ilegalidade na fixação do regime fechado, uma vez que se trata de ré com maus antecedentes e plurirreincidente, muito embora a pena haja sido fixada em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, à razão mínima. 
5. Agravo regimental não provido.”

De partida, registro a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).

O caso, contudo, enseja o provimento parcial do recurso, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção da recorrente.

Na hipótese vertente, anoto que a recorrente foi condenada à pena de 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, por subtrair 5 (cinco) barras de chocolate, 2 (dois) pacotes de alho, 1 (um) pacote de sabão em pó, 2 (dois) cremes dentais, 2 (duas) bisnagas de requeijão cremoso, e 1 (um) fardo de salsicha, avaliados em R$ 192,171, de um estabelecimento comercial (evento 13, fls. 1 e 8).

Ao afastar a tese de atipicidade da conduta, o Tribunal de Justiça local consignou que (evento 5, fl. 6):

“(...).
A defesa também invoca o princípio da insignificância, sustentando que o valor da res furtiva (R$ 192,17) seria ínfimo e que os bens foram restituídos, não havendo lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência dominante, tampouco se amolda às peculiaridades do caso concreto. 
O princípio da insignificância, de inspiração doutrinária e jurisprudencial, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais requisitos não se verificam no presente feito. 
Em primeiro lugar, o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00), parâmetro objetivo frequentemente utilizado pela jurisprudência como baliza para aferição da bagatela penal. Em segundo lugar, a apelante possui múltiplas condenações anteriores por crimes patrimoniais, sendo, portanto, multirreincidente específica, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradas decisões do STF e STJ. 
A conduta, ademais, revela elevado grau de reprovabilidade, pois foi praticada mediante dissimulação, com ocultação dos bens em bolsa e tentativa de evasão, conforme demonstrado pelas imagens de segurança e pelos depoimentos colhidos em juízo. A testemunha Anna relatou, inclusive, que a ré já havia praticado furtos anteriores no mesmo estabelecimento, o que denota habitualidade criminosa. 
Por fim, a restituição dos bens não tem o condão de afastar a tipicidade material da conduta, pois, como é pacífico na jurisprudência, o crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, sendo irrelevante a posterior recuperação dos objetos. 
Assim, diante da reincidência específica, do valor expressivo da res furtiva, da habitualidade delitiva e da reprovabilidade da conduta, conclui-se pela inviabilidade da aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a condenação imposta pelo juízo a quo.” 

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da recorrente, à seguinte consideração (evento 62, fls. 3-6):

“(...).
Por ocasião da análise do mérito, verifica-se que na decisão ora combatida, a fundamentação, no que interessa, foi desenvolvida nos seguintes termos (fls. 384- 391, grifei):
(...).
Na espécie, a ré foi condenada por haver subtraído de estabelecimento comercial ‘5 barras de chocolate (Lacta), 2 pacotes de alho (Planalto), 1 pacote de sabão em pó (Brilhante), 2 cremes dentais (Colgate), 2 bisnagas de requeijão cremoso (Tirol) e 1 fardo de salsicha (Perdigão), totalizando o valor de R$ 192,17’ (fl. 19, destaquei).
Segundo o acórdão, o valor dos bens furtados superou o parâmetro estabelecido de 10% do salário-mínimo vigente à época do fato, que ocorreu em 7/6/2022 e a acusada dispunha de anotações pretéritas por condutas análogas à ora em apreço (furto simples). Todavia, as penas foram extintas nos anos de 2012 e 2015 (fls. 21-22). Contudo, a ré é multirreincidente (fl. 22). 
Esta Corte Superior entende que ‘a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável’ (AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF , Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 26/5/2022, grifei).
Na hipótese, nota-se que o valor da res furtiva não era de absoluta irrelevância e, muito embora a nova conduta haja sido perpetrada depois da extinção da pena das condenações pregressas, a valoração de maus antecedentes é adequada, pois a condenação anterior não ultrapassou o prazo de 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito, conforme jurisprudência do STJ ( REsp n. 2.078.897/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª T., DJEN 25/2/2025) .
[...] Diante dessas considerações, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, pois tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. 
Faz-se necessária a presença de certos vetores, tais como: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O reconhecimento do caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do poder público. 
Como ressaltado, não basta – à caracterização da tipicidade penal – a adequação pura e simples do fato à norma abstrata. Além dessa correspondência formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão.
[...] Portanto, não prospera a alegação da incidência do princípio da bagatela em benefício da paciente.
(...).
A meu sentir, afigura-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que denegou a ordem no habeas corpus quanto à análise da incidência do princípio da bagatela.”

Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”

Nessas condições, pelos indicativos de atividade criminal habitual da recorrente, destacados pela Corte local no sentido de que “a apelante possui múltiplas condenações anteriores por crimes patrimoniais, sendo, portanto, multirreincidente específica”, não tem lugar o princípio da insignificância. 

Ressalto, ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 

Por outro lado, no julgamento do HC 123.108/MG, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 

Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:

 “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
(...) 
4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.
5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
(...)
7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 
2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 
3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)

Na hipótese, a pena-base restou fixada em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, dado o registro dos maus antecedentes (processos n° 972620068240008 e nº 37953520098240008). Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (processos n° 85193320198240008 e nº 45282520148240008), houve a compensação proporcional e pena foi elevada em 1/6. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou fixada em 1 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão. Diante dos maus antecedentes e da reincidência da agente, o magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para – neste caso – impor o regime inicial mais brando – o aberto – para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 

Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena da recorrente Salete Guandalim.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (Processo nº 5021181-36.2022.8.24.0008).

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente